Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-12.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENTES. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.

1. Comprovada a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja julgado pelo Tribunal do Júri.

2. Na pronúncia, compete ao magistrado apenas especificar eventuais circunstâncias objetivas e subjetivas qualificadoras do crime, submetendo-as ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

3. A qualificadora admitida na decisão de pronúncia só pode ser excluída em casos excepcionalíssimos, quando se revelar absolutamente improcedente ou sem qualquer fundamento nos autos que a justifique.

4. Recursos conhecidos e não providos.